Tribunal: TJMT
Processo: 1009362-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009362-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: MARISTELA LEÃO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARISTELA LEÃO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos de processo criminal n. 1310-64.2019.811.0011 (Código 268920), em que foi presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de munição [arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 12, da Lei n. 10.926/2003].
Em suas razões o impetrante sustenta que a paciente está presa cautelarmente desde o dia 5 de abril de 2019, sem previsão para o encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.
Ao final requer o relaxamento da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 40672467].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
Conforme se infere dos documentos juntados nos autos, a paciente, MARISTELA LEÃO DA SILVA, foi presa em flagrante delito, em 5 de abril de 2019, e denunciada, juntamente com os coacusados, WALISON ELIAS DA SILVA e RONALDO FRAGOSO, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido.
A prisão em flagrante da paciente foi homologada e a autoridade coatora a converteu em preventiva. Além disso, o juízo concedeu liberdade provisória ao coacusado, RONALDO FRAGOSO, mediante o pagamento de fiança.
A denúncia foi oferecida e recebida pelo juiz da causa no dia 13 de maio de 2019, quando foi determinada a prisão preventiva do acusado, WALISON, tendo em vista que o mesmo possuía, à época dos fatos, outros registros criminais e um processo executivo de pena em trâmite na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Em 30 de maio de 2019, a autoridade coatora expediu carta precatória para a Comarca de Cáceres/MT – uma vez que a paciente se encontra recolhida na Cadeia Pública Feminina do município –, nos termos do artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal, para apresentar sua defesa (doc. digital n. 40674973).
A missiva foi cumprida e a paciente apresentou resposta escrita à acusação no dia 26 de julho de 2019.
No dia 3 de setembro de 2019, o advogado, Willian Catarino Soares (OAB/MT n. 5664), pediu vistas dos autos na Secretaria de Terceira Vara de Mirassol D’Oeste/MT, permanecendo com eles até o dia 24 de setembro de 2019. Ato contínuo, o juiz singular procedeu a intimação do causídico para que devolvesse o processo, sob pena de busca e apreensão.
Retornando os autos, com a manifestação dos defensores, em 28 de setembro de 2019, o juiz da causa designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro de 2019, expedindo carta precatória para realização do interrogatório da paciente, bem como determinou a intimação das testemunhas arroladas pelas partes.
Na data aprazada, o interrogatório da paciente foi realizado e o juiz estabeleceu o prazo de 5 (cinco) dias para a defesa dela “informar os dados das testemunhas inquiridas bem como apresentar justificativa para as oitivas delas”.
Neste ínterim, os Oficiais de Justiça certificaram nos autos acerca da impossibilidade de intimação da vítima, Gabriel da Silva Oliveira, e da testemunha de acusação, Maria Leonilda Aguiar, de modo que, em 19 de dezembro de 2019, o juiz deu vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar.
Em 17 de janeiro de 2020, após manifestação do Promotor de Justiça, insistindo na oitiva delas, o magistrado deferiu o pedido ministerial e determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de Cáceres/MT no intuito de localizar a testemunha, Maria Leonilda, bem como intimou a genitora da vítima para apresentar informações sobre o paradeiro dela.
No dia 13 de fevereiro de 2020, o juízo a quo proferiu decisão decretando a revelia do coacusado, RONALDO, uma vez que não foi encontrado no endereço fornecido nos autos; noticiou que a testemunha Maria Leonilda foi auscultada pelo juízo deprecado; certificou que não foi possível localizar a vítima, Gabriel, de modo que intimou o Ministério Público, pela segunda vez, para se manifestar; declarou a preclusão do pedido da defesa da paciente, tendo em vista que o causídico se manteve inerte e não forneceu os dados das testemunhas por ele arroladas; e, por fim, designou a data de 31 de março de 2020, para o interrogatório do coacusado, WALISON, e oitiva da testemunha Bruno da Costa Soares.
No dia 19 de março de 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e conforme as Portarias-Conjuntas n. 247 e 249 do Presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, a autoridade coatora suspendeu, excepcionalmente, o prosseguimento da audiência instrutória, designando sua continuação para o dia 28 de abril de 2020, intimando os acusados e a testemunha remanescente.
De mais a mais, a defesa da paciente, em 27 de abril de 2020, requereu a revogação da prisão preventiva, tendo sido o pleito indeferido pelo magistrado, sob os seguintes fundamentos:
“[...] No caso dos autos pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva, argumentando a existência de excesso de prazo para designação de audiência de instrução e que a denunciada até o momento não foi interrogada [...].
[...]
Conforme se verifica, a denunciada foi interrogada na data de 01.10.2019, à fl. 182, à comarca de Cáceres.
No presente feito, foram denunciadas três pessoas, sendo a denunciada presa em comarca distinta, bem como foram expedidas cartas precatórias para a oitiva de testemunhas em comarcas diversas.
Assim, a tramitação do feito se mostra compatível com a complexidade dos fatos apurados e as peculiaridades do caso concreto, de forma que não se evidencia qualquer desídia deste juízo que ofenda o princípio constitucional da razoável duração do processo.
Impende observar que na data de 26.11.2019, foi realizada audiência, à fl. 190, para oitiva de testemunhas, oportunidade em que a defesa da denunciada pugnou pela oitiva de duas testemunhas não arroladas a acusação. Concedido prazo para a Defesa indicar as testemunhas e justificar a importância da oitiva dessas, a defesa quedou-se inerte, conforme decisão de fl. 215/216
Tais fatos, demonstram que a Defesa deu caso ao atraso do trâmite processual.
Ademais, verifico que o feito se encontra apenas aguardando a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do acusado Walison.
Sendo assim, não há que se falar em excesso de prazo, pois os prazos para conclusão do procedimento, como é cediço, não são inflexíveis, devendo ser reconhecido seu excesso somente quando a demora no procedimento seja flagrantemente injustificada.
Não obstante, há diversos entendimentos jurisprudenciais no sentido de que os prazos podem ser ainda maiores, considerando, sobretudo as peculiaridades de cada caso.
Por fim, consigno que o prazo para encerramento de instrução criminal não é absoluto.
Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva [...]”.
Defiro o pedido da Defesa, a qual informa que representada a acusada Maristela apenas no pedido de revogação da prisão preventiva, atuando como pro bono, e, decorrido o período de suspensão estabelecido na Portaria 281/2020/TJMT, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para a juntada do instrumento procuratório.
Intime-se a acusada Maristela para que informe se possui condições de contratar advogado e, havendo informação de que essa não possua condições, dê-se vista a Defensoria Pública para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez essa já representada o acusado Walison Elias.
Aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 28.04.2020” (doc. digital n. 40674976).
Como se vê, não há se falar no alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na comarca de origem, a saber, três denunciados, os quais são representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Ademais, há informações de que algumas testemunhas e a própria paciente se encontram na Comarca de Cáceres/MT, de modo que houve a necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória, circunstância que implica, por razões lógicas, no prolongamento da instrução processual.
Some-se a isso que há elementos nos autos de que a oitiva da testemunha, Bruno, e o interrogatório do coacusado, WALISON, não ocorreram, por motivo de força maior tendo em vista que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso suspendeu a realização de audiências de qualquer natureza em todo o Estado.
De mais a mais, não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.
Ante o exposto, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar a suspensão, em sede liminar, da ordem de prisão e, por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.